Tribunal: TJBA
Processo: 8050725-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050725-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR e outros

Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE
.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA
DECISÃO
GUERREADA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Habeas Corpus,

impetrado pelo Advogado IVAN JEZLER COSTA JÚNIOR (OAB/BA 60.052), em favor do Paciente JOCIELMO DOS ANJOS SANTOS, tendo sido apontado como
A
utoridade
C
oatora o JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
analisar se há
fundamentação idônea e concreta na sentença proferida pelo Juízo Impetrado para
(i.i)
fixar o regime fechado para o início do cumprimento de pena e
(i.ii)
manter a prisão preventiva do Paciente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No dia 31/7/2025, o Paciente foi condenado pela Autoridade Impetrada
nos autos de n.º 8105559-49.2024.8.05.0001.
Em 6/8/2025, interpusera Apelação contra a sentença condenatória que constitui a decisão guerreada através do presente remédio heroico.

4. O presente
writ
foi manejado como sucedâneo recursal do Recurso de Apelação, não sendo possível, por conseguinte, seu conhecimento.
A jurisprudência entende que o
Habeas Corpus
não pode ter sua finalidade desvirtuada,
e, por isto,
afasta
a
utilização
da ordem
quando a decisão combatida desafiar recurso próprio e específico – como no presente caso concreto, em que a insurgência perante a sentença condenatória deve
ocorrer
pela via recursal da Apelação.

5
.
Em paralelo,
não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, pois o magistrado primevo fundamentou de forma concreta o regime prisional mais gravoso,
“tendo em vista a gravidade concreta dos fatos(organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes e com emprego de arma de fogo de uso restrito das forças oficiais) e a periculosidade evidenciada do réu (liderança do núcleo da orcrim BDM na Cidade de Simões Filho)”.
As circunstâncias de o agente liderar núcleo de organização criminosa, com a utilização de armas de fogo de uso restrito pela súcia, são entendidas, pela jurisprudência, como elementos idôneos para alicerçar a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a quantidade de pena infligida for inferior a oito anos.

6.
L
iderar núcleo de “
organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes e com emprego de arma de fogo de uso restrito das forças oficiais)”

configura uma conduta revestida de gravidade concreta, indica risco de reiteração delitiva e conduz, assim, à conclusão de que a manutenção da prisão preventiva do Paciente é imprescindível para assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus

não
conhecido
.

Tese de julgamento:

“
O
Habeas Corpus não pode ter sua finalidade desvirtuada, e, por isto,
deve ser afastada
a utilização da ordem quando a decisão combatida desafiar recurso próprio e específico”.

Dispositivo relevante citado:
art.
33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.559/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025;

STJ, AgRg no HC n. 1.026.497/TO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8050725-65.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo Advogado
IVAN JEZLER COSTA JÚNIOR (OAB/BA 60.052)
, em favor do Paciente
JOCIELMO DOS ANJOS SANTOS
, tendo sido apontado como
A
utoridade
C
oatora o
JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO

CONHECER

a
presente

ORDEM
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06